Tribunal: TJES
Processo: 5000778-88.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-88.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ABEL CICILIOTTI CAMPOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença integrativa que, embora tenha julgado procedente o pedido de internação involuntária formulado em desfavor do Estado do Espírito Santo, do Município de Piúma e de terceiro, excluiu a condenação dos entes estatais ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes estatais ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública em ação de internação involuntária, mesmo na ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência exige, como regra, a existência de pretensão resistida por parte do réu, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

4. No caso, o Estado do Espírito Santo não impugnou o mérito da ação, limitando-se a apresentar exceção de incompetência, enquanto o Município de Piúma apenas opôs embargos de declaração em face da sentença, não havendo resistência à pretensão de internação involuntária.

5. A efetivação célere da medida de internação determinada judicialmente reforça a ausência de comportamento procrastinatório por parte dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais exige a existência de resistência à pretensão autoral ou conduta omissiva que justifique o ajuizamento da demanda.

2. A necessidade de intervenção judicial para obtenção de internação compulsória, nos moldes do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, não configura resistência nem gera, por si só, o dever de arcar com honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5000778-88.2023.8.08.0062

RECORRENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Piúma/ES
, nos autos da
ação de internação involuntária c/c tutela de urgência
, ajuizada
recorrente
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
THAINAN SENA CAMPOS
, que julgou procedente o pedido de internação involuntária, mas excluiu, por meio de sentença integrativa, a condenação dos entes estatais ao pagamento dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

Em suas razões, a recorrente afirma que a exclusão da verba honorária afronta diretamente o art. 85 do CPC, ao argumento de que tanto o Estado quanto o Município foram parte sucumbente e deram causa à judicialização da demanda, o que atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. Destaca que o Estado apresentou manifestação processual questionando a competência do Juízo, caracterizando resistência à pretensão autoral, e que a omissão dos entes na garantia do direito à saúde resultou no ajuizamento da ação. Sustenta, ainda, que o entendimento jurisprudencial, inclusive do STF (Tema 1.002), assegura à Defensoria Pública, na condição de parte vencedora em demandas contra o poder público, o recebimento de honorários sucumbenciais, cuja destinação deve ocorrer exclusivamente ao FADEPES.

Com isso, requer o provimento do recurso para
restabelecer a condenação dos entes estatais ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, com destinação ao FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FADEPES
.

Muito bem.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a presente demanda foi ajuizada por Antônio Abel Ciciliotti Campos, representado pela Defensoria Pública, com o objetivo de obter a internação involuntária de seu filho, Thainan Sena Campos, usuário de substâncias psicoativas e portador de transtornos psiquiátricos, diante do risco concreto que representava à sua própria integridade e à de terceiros. O autor narrou reiterados surtos psicóticos, episódios de agressividade e tentativas frustradas de internação, inclusive com registros policiais.

O Juízo a quo, ao examinar o pedido de tutela antecipada, entendeu que estavam presentes os requisitos para a internação do paciente, o que foi efetivado por meio da rede pública de saúde. O Estado do Espírito Santo apresentou manifestação processual sob a forma de exceção de incompetência, sem impugnar diretamente o mérito, e o Município de Piúma apenas opôs embargos de declaração em face da sentença que fixava honorários em desfavor dos entes, os quais foram acolhidos para excluí-los da condenação.

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, de acordo com o documento (id 14311476) acostado aos autos, o paciente Thainan Sena Campos foi devidamente internado.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas questionou a competência do juízo de origem.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que o Estado não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.